Tribunal: TCU
Processo: 005.434/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 261/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, 250, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União e art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação e considerá-la parcialmente procedente, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 005.434/2021-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. indeferir a medida cautelar pleiteada ante o não preenchimento dos requisitos necessários à sua concessão, nos termos do art. 276 do RITCU; 1.6.2. encaminhar, com fundamento no art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução TCU 259/2014, cópia da peça 1, da instrução inserta à peça 13 e do presente acórdão ao Banco do Brasil S.A., para a adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal de Contas da União; 1.6.3. informar, com fulcro no art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução TCU 259/2014, à Unidade de Auditoria Interna do Banco do Brasil S.A. e ao representante acerca do presente acórdão, remetendo-lhes cópia da instrução inserta à peça 13; e 1.6.4. arquivar os presentes autos.